Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO AMPLO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS ALEGADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O art. 1.009 do CPC dispõe que da sentença caberá apelação. O parágrafo 1o por sua vez prevê: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”
3. O instituto da preclusão tem como objetivo coibir retrocessos no trâmite processual, a fim que não se prejudique o deslinde da demanda.
4. No caso, trata-se de cumprimento de sentença, o que enseja o cabimento de agravo de instrumento de todas as decisões proferidas, conforme art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Todas as matérias alegadas em sede de apelação deveriam ter sido alegadas por meio de agravo de instrumento, no momento processual adequado, para que não ocorresse a preclusão.
5. A lei processual determina que o Poder judiciário, ao analisar o recurso de agravo interno, aplique multa em duas hipóteses: 1) agravo manifestamente inadmissível; 2) agravo julgado improcedente em votação unânime.
6. Na hipótese, agravo interno é manifestamente improcedente. Todos os pontos suscitados no presente agravo interno foram detidamente analisados na decisão agravada, o que evidencia o caráter eminentemente protelatório deste recurso.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa.